Tribunal: STF
Processo: Rcl 84345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A e Outro em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000420-09.2024.5.02.0020), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, as partes reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “6. A ação originária trata-se de reclamação trabalhista em trâmite na 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, na qual o Sr. Henrique pleiteia a condenação solidária das Reclamantes, com os seguintes pedidos: (i) enquadramento como bancário e reconhecimento dos direitos correlatos da categoria; (ii) integração das parcelas denominadas “Gratificação” e “PLR” ao salário; (iii) pagamento de horas extras e respectivos reflexos; (iv) diferenças de PLR; (v) concessão da gratuidade de justiça; e (vi) honorários advocatícios. O valor atribuído à causa foi de R$ 500.000,00.



    [...]



    8. A 20ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos do Sr. Henrique e condenou solidariamente as Reclamantes ao pagamento de horas extras além da 8ª diária e intervalo intrajornada do período suprimido, bem como deixou de aplicar o art. 840, §1º, da CLT, sob o fundamento de que (i) não há prejuízo para as Reclamantes a não limitação da condenação ao valor da causa, tendo em vista que “as custas são fixadas com base no valor da condenação arbitrada em juízo”; e (ii) a lei não determina a apresentação de planilha de cálculos, pois isso impõe restrições indevidas de acesso ao judiciário. Transcreve-se abaixo trecho da sentença: 



    [...]



    10. Após a interposição de recurso ordinário pelas partes, o TRT da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso do Sr. Henrique para acrescer à condenação o pagamento de diferenças de PLR, e negou provimento ao recurso das Reclamantes, mantendo a sentença de 1ª Instância em relação ao afastamento da limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, sob o fundamento de que (i) é razoável que os valores atribuídos aos pedidos sejam considerados como “mera estimativa”; e (ii) o comando celetista apenas determina a “indicação” dos valores e não a exata limitação dos pedidos. Transcreve-se abaixo trecho da Decisão Reclamada: 



    [...]



    11. Estabelecidas tais premissas, verifica-se que o TRT da 2ª Região autorizou a condenação das Reclamantes em valores superiores aos limites indicados na petição inicial, em desacordo com o disposto no Art. 492 do CPC e no Art. 840, §1º, da CLT, sob o fundamento de que a indicação de referidos valores na petição inicial se trata de “mera estimativa”. 



    [...]



    17. Com a devida vênia, preclaros Ministros, com esse entendimento, o TRT da 2ª Região esvaziou por completo o sentido do Art. 840, parágrafo 1°, da CLT e do Art. 492, do CPC, ao afastar suas literalidades, que expressamente determinam que o pedido deve ser certo, determinado, acompanhado da indicação de valor e que a condenação não poderá superar o valor atribuído a causa. 



    [...]



    19. Dessa forma, é certo que o TRT da 2ª Região, além de deixar de aplicar os Arts. 492 do CPC e 840, §1º, da CLT — negando-lhes, portanto, vigência e esvaziando por completo o sentido das normas legais — também não declarou expressamente a inconstitucionalidade desses dispositivos. Dessa forma, a Decisão Reclamada violou a Súmula Vinculante nº 10 desse E. STF.”



    Ao final, requerem “seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do Art. 97, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assiste razão às partes reclamantes.



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”



    No ponto de interesse, o Tribunal reclamado assim decidiu: 



    “DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA EXORDIAL (recurso das reclamadas)



    Buscam as recorrentes a reforma da r. sentença de primeira instância no ponto, a fim de que a condenação seja limitada aos valores declinados na exordial.



    [...]



    É certo que a Lei nº 13.467/2017, que alterou a redação do § 1º do artigo 840 da CLT, estabeleceu a necessidade de indicação de valor aos pedidos formulados na ação trabalhista também sob o rito ordinário. 



    No entanto, considerando a complexidade dos cálculos das verbas trabalhistas que, não raro, envolvem a análise de documentos acostados com a peça defensiva, como cartões de ponto e recibos de pagamento, entendo razoável que os valores atribuídos aos pedidos sejam considerados apenas como meras estimativas, ainda que se tenha que observar alguns parâmetros objetivos. 



    O referido dispositivo celetista determina a indicação dos valores, e não a exata limitação dos pedidos, não vinculando a liquidação, a qual é realizada nos termos do artigo 879 da CLT, mormente quando houve expressa ressalva na inicial quanto à estimativa dos valores indicados. 



    [...]



    Assim, em que pesem as razões recursais, mantenho a r. decisão recorrida.” (eDoc. 21, fl. 4-7)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, concluindo ser “razoável que os valores atribuídos aos pedidos sejam considerados apenas como meras estimativas, ainda que se tenha que observar alguns parâmetros objetivos”.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente